Tribunal: TJBA
Processo: 8043893-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043893-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON AGUIAR DE ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 6.500,00. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE NÃO AFASTAM CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando há elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente. 2. Renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00 evidencia capacidade para arcar com custas processuais, especialmente quando já concedida redução de 50% do valor. 3. Empréstimos consignados voluntariamente contraídos não configuram hipossuficiência econômica apta a justificar a gratuidade integral. 4. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043893-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDSON AGUIAR DE ARAUJO e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto